Tribunal: STF
Processo: ARE 1358422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 16.082/2022:



Decisão



     



    Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que inadmitiu a produção de prova, haja vista já ter se encerrado a fase instrutória, estando o processo na etapa recursal extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    Não há previsão legal, nem regimental, para a presente insurgência.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente